Tribunal: TJSP
Processo: 2152366-19.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Precatório
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Mandado de segurança – Segurança denegada - Obscuridade – Inocorrência - Foram expostos com clareza os motivos que ensejaram a denegação do "mandamus", pela impossibilidade de alteração do valor de origem requisitado – Incidência dos arts. 21-A e 23 da Resolução CNJ no 303/2019 - Impossibilidade de se admitir, na fase do pagamento do precatório, a modificação do valor

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Mandado de segurança – Segurança denegada - Obscuridade – Inocorrência - Foram expostos com clareza os motivos que ensejaram a denegação do "mandamus", pela impossibilidade de alteração do valor de origem requisitado – Incidência dos arts. 21-A e 23 da Resolução CNJ no 303/2019 - Impossibilidade de se admitir, na fase do pagamento do precatório, a modificação do valor de origem requisitado, a pretexto de atualizá-lo com critérios diversos do definido na normativa própria – Tema precluso – Inexistência de violação a direito líquido e certo da impetrante ou de decisão judicial teratológica - Matéria suficientemente esclarecida – Prequestionamento - Descabimento de qualquer esclarecimento - Embargos declaratórios rejeitados.